Tribunal: TJMT
Processo: 1010630-43.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA KARLA ALVES DERKOSKI - CPF: 061.669.101-77 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1010630-43.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ANA KARLA ALVES DERKOSKI

Recorrido(s):

123 VIAGENS E TURISMO LTDA e OUTRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DO PASSAGEIRO. PASSAGEIRO QUE NÃO COMPROVOU TER COMPARECIDO AO AEROPORTO NA DATA E HORA DO EMBARQUE.
NO SHOW
. SUPOSTA NEGATIVA NO ACEITE DE EXAME DE COVID-19 APRESENTADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME EM DATA ANTERIOR À VIAGEM. DESATENDIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.
Caso em que a reclamante adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá (CGB) a Buenos Aires (EZE), com escalara em São Paulo (GRU), cujo voo se realizou em 01/11/2021, mas, a parte reclamante teria sido impedida de embarcar no voo pela companhia aérea.

3.
A parte reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, I, do CPC, deixando trazer aos autos provas do direito alegado, porquanto não acostou nenhuma comprovação de que tenha sido impedida de embarcar pela companhia aérea, não podendo sequer atestar que esteve no aeroporto, tampouco, com o horário de antecedência que aduz ter realizado.

4.
Inclusive, não há qualquer documento comprovatório demonstrando que a parte reclamante realizou o exame de Covid-19, em data anterior à viagem (01/11/2021), necessário para o embarque no voo;
(i)
não há nos autos o comprovante de pagamento do exame indicando a data, assim como
(ii)
a cópia do Diagnóstico Molecular SARS-CoV-2 método RT-PCR não possui a data de realização do exame. Por fim,
(iii)
a nota fiscal de prestação de serviços (exame COVID-19) foi emitida em data posterior a viagem (04/11/2021).

5.
Nesse ponto, impende consignar que “
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
” (N.U 1064407-46.2022.8.11.0001, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, J. 13/07/2023, DJE 13/07/2023)

6.
Dessa forma, por qualquer ótica, sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo material ou moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

7.
A sentença que apresentou a seguinte fundamentação e parte dispositiva: “
Assim, tenho que a presente situação ocorreu por culpa exclusiva da viajante, que não apresentou o referido exame na data do embarque e incorrendo em
no show,
razão pela qual não há que se falar em qualquer espécie de indenização, em especial por dano moral. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, a Reclamante não comprovou que sofrido qualquer prejuízo de cunho extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral e leva consequentemente a improcedência da ação em todos os seus termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e
IMPROCEDENTE
os danos morais.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023